Tribunal: TJSP
Processo: 1050759-20.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
RESPONSABILIZAÇÃO DA APELANTE POR DÉBITOS DA EXECUTADA ORIGINÁRIA – Confusão patrimonial – Fraude em sucessão empresarial – Responsabilidade solidária da sociedade empresarial, que já foi reconhecida por esta C. Câmara nos idos de 2014 – Manobras levadas a cabo pelo executado originário com vistas ao

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
RESPONSABILIZAÇÃO DA APELANTE POR DÉBITOS DA EXECUTADA ORIGINÁRIA – Confusão patrimonial – Fraude em sucessão empresarial – Responsabilidade solidária da sociedade empresarial, que já foi reconhecida por esta C. Câmara nos idos de 2014 – Manobras levadas a cabo pelo executado originário com vistas ao esvaziamento de seu patrimônio.
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.